Tribunal: TJMT
Processo: 1008613-13.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008613-13.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DANUBIO DE ABREU VELASCO - CPF: 911.747.081-15 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEITADA - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo bancário, é caso de procedência da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Danubio de Abreu Velasco,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos postos na Ação Ordinária de Cobrança, promovida pelo
Banco Bradesco S/A
.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tal desiderato, sustenta, preliminarmente, a inépcia da inicial e a nulidade do julgamento em razão de sentença
extra petita
e, no mérito, a impossibilidade de cobrança dos valores pleiteados pelo banco apelado, tendo em vista a ausência de juntada de memória de cálculo para aferir os índices utilizados, sendo indevidos os juros de mora e encargos contratuais.

Pugna, assim, pelo acolhimento das preliminares e a extinção do feito, sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, assim como, a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões (Id 45167282), alega a inexistência de qualquer irregularidade na ação de cobrança, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DO JULGAMENTO POR SENTENÇA EXTRA PETITA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, nulidade do julgamento em razão de sentença extra petita, uma vez que teria o magistrado
a quo
chegado
“à conclusão de que os empréstimos foram realizados via caixa eletrônico. Se em momento algum o Banco fez tal afirmativa?”
.

Sem razão o apelante, uma vez que a assertiva de que os empréstimos, objeto da lide, foram realizados via caixa eletrônico, foi incluído pelo magistrado
a quo
no relatório da sentença (Id 45167273 - Pág. 1), e não como razão de decidir.

Assim, em análise aos fundamentos de mérito da sentença, não há qualquer menção feita pelo magistrado
a quo
de que os empréstimos referentes à lide foram realizados em caixa eletrônico.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INÉPCIA DA INICIAL

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, inépcia da inicial, uma vez que a instituição financeira não trouxe em sua exordial a comprovação da contratação dos empréstimos realizados com o apelante, não havendo qualquer informação sobre os contratos firmados entre as partes.

No caso, uma vez que a preliminar arguida se confunde com o mérito, com ele será analisado.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O banco apelado moveu ação de cobrança objetivando, em síntese, o adimplemento de suposto débito, no valor de R$ 112.415,93 (cento e doze mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e três centavos), oriundo de operações de crédito celebrada entre as partes (Crédito Pessoal).

Citada, a parte apelante não contestou o feito, de modo que foi decretada sua revelia (Id 45167273 - Pág. 2).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedente a ação.

Pois bem.

O caso é de desprovimento do recurso, uma vez que o banco apelado instruiu a inicial com cópia da ficha de alteração cadastral do cliente (Id 45167226) e “prints” de tela sistêmica, dos empréstimos formalizado pela parte (Id 45167226 - Pág. 7/8), assim como, telas de demonstrativo de operação (Id 45167227 - Pág. 1/3).

Juntou aos autos, ainda, o resumo dos cálculos (Id 45167227).

Com efeito, está comprovado que o apelante foi cliente do banco autor, o que lhe permitiu ter acesso aos serviços e produtos disponibilizados pela instituição bancária apelada, dentre eles, os empréstimos referente aos Contratos n°s 331526338 (346/313296521), 331546274 (346/313296661) e 331540977 (346/313296622).

Assim, resta incontroverso que a instituição financeira cumpriu com seu ônus, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Por outro lado, o apelante, citado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de sua defesa, tendo sido declarado revel pelo magistrado
a quo
, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo de seu direito, arrazoando, tão somente, na ausência de qualquer negócio realizado entre as partes, o que de fato não condiz os documentos acostados pelo banco autor.

Desse modo, incumbia ao apelante fazer provas ou, ao menos, presunção, de que não houve a efetiva realização dos empréstimos e disponibilização dos valores pela instituição financeira ou a sua adimplência, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não o fez, restando provada a ausência de pagamento dos empréstimos vencidos e inadimplidos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

RESULTANTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE GERADORES –
ÔNUS DO DEVEDOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O adimplemento da dívida constitui fato extintivo do direito do credor e, em respeito ao art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete exclusivamente ao devedor comprovar a adimplência, com a demonstração inequívoca de quitação do débito
. No caso dos autos, a Apelante não obteve êxito em demonstrar o pagamento das faturas objeto da lide.”
(N.U 0004231-29.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei)

Desse modo, uma vez comprovado os empréstimos alegados na inicial, a manutenção da procedência da demanda é medida que se impõe.

Isto posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020